Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. PREVISÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução Normativa n. 167/2008 editada pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, é ato normativo que define o rol vinculativo de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde.
2. Atualmente, vigora a RN no 453/2020, vigente a partir de 13/2/2020 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS” (art. 28). No presente caso, sequer se aplica a orientação esposada pelo Colendo STJ, uma vez que o tratamento e o medicamento indicados estão previstos expressamente no rol da agência especializada.
3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição da República. Havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde.
4. Em se tratando de negativa indevida de procedimento médico, evidencia-se elementos suficientes para caracterizar o ilícito indenizável decorrente tão somente da própria conduta ilícita – dano moral in re ipsa – , ante o abalo emocional inerente à situação de risco à saúde enfrentada.
5. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso da autora.